Tribunal: TJDFT
Processo: 0002095-35.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DO ART. 89 C/C ART. 84, § 2°, AMBOS DA LEI No 8.666/1993. CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA POR EMPRESÁRIO EXCLUSIVO. CONSAGRAÇÃO PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA. PRESENÇA DE IRREGULARIDADES APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. REJEITADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR REFERENTE À VIOLAÇÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – MULTA. ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARCIALMENTE VIÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. VIABILIDADE. CONDENAÇÃO DOS SÓCIOS DAS EMPRESAS CONTRATADAS. INVIABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sabe-se que a Lei n° 14.133/2021 revogou parcial a redação do art. 89, caput, da Lei n° 8.666/1993, uma vez que a conduta de “deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa” não foi reproduzida no art. 337-E do Código Penal. Assim, somente nas hipóteses em que houver imputação da ação descrita na parte final do art. 89, caput, da Lei n° 8.666/1993, deve ser reconhecida a abolitio criminis, ressalvando-se, contudo, que a contratação direta fora das hipóteses previstas em lei permanece abarcada pela nova norma penal incriminadora. Preliminar de abolitio criminis rejeitada.
2. Não há se falar em prescrição retroativa quando a sentença condenatória não transitar em julgado para o Ministério Público, devendo a prescrição ser calculada pela pena em abstrato, nos termos do art. 109, caput, do Código Penal. E, no caso em apreço, como a pena máxima em abstrato do crime em que foram condenados é superior a 4 (quatro) anos e igual ou inferior a 8 (oito) anos, o prazo prescricional ocorre em 12 (doze anos), nos termos do art. 109, III, do Código Penal, o que não ocorreu entre a prática dos delitos (2007/2008) e o recebimento da denúncia, ocorrido em 24/10/2017. Preliminar rejeitada.
3. A fixação da pena de multa deve guardar relação com os contratos pelos quais os apelantes foram efetivamente condenados, sob pena de violação da individualização da conduta. Preliminar acolhida.
4. Demonstrado o dolo específico, bem como o prejuízo aos cofres públicos, não há se falar em absolvição dos crimes previstos no art. 89, caput, c/c o artigo 84, § 2o, Lei 8.666/1993, por atipicidade na conduta. 4.1. Não havendo provas suficientes da materialidade e autoria referente a um dos Processos Administrativos, a absolvição por insuficiência probatória é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
5. Conforme entendimento adotado pelo c. STJ, a perda de cargo, função ou mandato só abrange aquele em cujo exercício o crime foi cometido, e não qualquer outro de que o réu seja detentor.
6. As consequências do crime correspondem ao resultado da ação do agente. Dessa forma, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, o que não é o caso dos autos.
7. Deve ser mantida a continuidade delitiva entres os crimes, quando forem praticados com condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, com o mesmo modus operandi e parceiros, além da unidade de desígnios.
8. Conhece-se parcialmente dos recursos das defesas. Conhece-se do recurso ministerial. Rejeita-se a preliminar referente ao abolitio criminis e prescrição retroativa. Acolhe-se a preliminar referente a violação da individualização da conduta – pena de multa. Nega-se provimento ao recurso ministerial e da Defesa. Dá-se parcial provimento, aos demais recursos das defesas. Contudo, sem alteração do quantum final da pena.